Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-57.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001278-57.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BEIT CACERES - CNPJ: 24.727.858/0001-10 (EMBARGADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), DIGNO ALEX VELASQUEZ MARTINEZ - CPF: 732.592.091-15 (EMBARGANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE IMÓVEL URBANO – POSSE MANSA E PACÍFICA –
ANIMUS DOMINI
– LAPSO TEMPORAL – REQUISITOS COMPROVADOS – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AQUISITIVA – SENTENÇA REFORMADA COM O PROVIMENTO DO APELO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001278-57.2019.8.11.0006

EMBARGANTE:

DIGNO ALEX VELASQUEZ MARTINEZ

EMBARGADA:

ASSOCIAÇÃO BEIT CACERES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela parte embargada, para o fim de reformar a sentença de piso e julgar procedente o pedido inaugural, para declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel localizado na Rua João de Castro, no. 35, Bairro Jardim São Luiz, no Município de Cáceres/MT, matriculado sob no. 47.216, do CRI da mesma Comarca, ante o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do Código Civil, com a inversão do ônus sucumbencial.

Nas razões da peça de Id. 235444180, a parte embargante aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, porque
“
até
29 de junho de 2015
o bem era de propriedade da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT
, conforme escritura pública do imóvel juntada em Id 24241128, momento em que foi transferido a um terceiro, Giuseppe Ciralli”
(sic), de modo que entende que não poderia ser ele usucapido, porquanto
“até a data acima mencionada, o imóvel era público, insuscetível de usucapião por determinação constitucional expressa, nos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal”
(sic).

De outro lado, defende que os
“documentos que comprovaram nos autos que a posse
não
é mansa e pacífica, haja vista o IPTU do imóvel estar em nome do Embargante, conforme Ids 24242209, 24243397, 24243407, 24243413 e 24243430, sendo este o responsável pelo seu pagamento, não restando dúvidas acerca de sua legítima posse sobre o terreno”
(sic).

Por fim, alega que
“há também nos autos a escritura pública do imóvel em Id 24242219, a qual atesta que, além da posse, o Embargante é proprietário do terreno em voga, sendo o seu verdadeiro dono, questões que não foram enfrentadas em sede de acórdão”
(sic).

Pede, assim,
“o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas”
(sic), e na mesma oportunidade, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 237099178, aduzindo, em suma, a intenção de rediscussão da matéria pelo embargante. Afirma a correção do julgado e pugna pela rejeição do recurso e advertência sobre a possibilidade de aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE IMÓVEL URBANO – POSSE MANSA E PACÍFICA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – REQUISITOS COMPROVADOS – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AQUISITIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure a usucapião extraordinário é indispensável a comprovação da posse mansa e pacífica, pelo prazo de quinze anos, reduzindo para dez anos o prazo prescricional aquisitivo, se dela utilizar-se para moradia ou dela provir sua renda, além do “animus domini”. Preenchidos todos os requisitos necessários, o reconhecimento da pretensão aquisitiva é medida que se impõe.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A questão apresentada pela parte embargante é refutada pelo conjunto probatório coligido aos autos, e especialmente pelo teor do voto do 1o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que incialmente tinha instaurado a divergência, cujos fundamentos dele me utilizei para a retificação do voto anteriormente proferido, conforme se infere do trecho abaixo:

“(...)

Todavia, no ponto, considerei por bem revisitar os autos e ao fazê-lo, conclui por
aderir
ao voto vista do e. 1o vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
pois a questão debatida restou muito bem esclarecida, primeiramente ao assinalar que “é irrelevante o registro do referido título em cartório para que seja reconhecida propriedade de Giuseppe Ciralli sobre o imóvel desde 1965 e que tal bem deixou de ser público a partir daquela data, podendo ser objeto de ação de usucapião” (sic), cuja circunstância encontra guarida inclusive em julgados do STJ, tal como mensurado pelo ínclito Vogal.

Não bastasse,
as provas coligidas aos autos bem demonstram que a Associação demandante, aqui apelante, ao menos desde 2007 vêm adimplindo regularmente com o imposto predial (IPTU) do imóvel respectivo, sem levar em consideração ainda que há fotografias antigas donde é possível verificar até mesmo a realização de uma construção de templo, a corroborar que realmente vêm exercendo a posse por longínquo tempo com ânimo de dono e sem qualquer oposição por quem de direito.

Por fim, mas não menos importante, comungo da mesma conclusão emitida pelo eminente Des. Carlos Alberto em seu voto vista, ao concluir que “havendo prova cabal nos autos de que o imóvel objeto da demanda deixou de ser público em 1965, é de clareza solar que o mesmo pode ser usucapido” (sic).

Não só, também chama a atenção o fato de que houve o ajuizamento da ação de manutenção de posse (no. 1002065-91.2016.8.11.0006) ajuizada pela Associação autora recorrente em desfavor do réu apelado, que foi julgada
procedente
, já com seu trânsito operado e atualmente em fase de cumprimento de sentença onde foi reconhecido que a mesma encontra-se na aludida posse desde o ano 2000 até a presente data.

Portanto, uma vez cumpridos todos os requisitos do art. 1.238 do CC, mister a declaração do domínio da parte autora sobre o imóvel localizado na Rua João de Castro, no. 35, Bairro Jardim São Luiz, no Município de Cáceres/MT, matriculado sob no. 47.216, do CRI da mesma Comarca.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996 – ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe
.” (N.U 0004512-75.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – RESIDÊNCIA HABITUAL ESTABELECIDA NO IMÓVEL – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Aquele que preenche todos os requisitos elencados no art. 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil tem direito à declaração da prescrição aquisitiva da propriedade de imóvel urbano.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (N.U 0006730-81.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Diante deste contexto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Associação Beit Cáceres, para, reformando a sentença de piso, julgar procedente o pedido inaugural, a fim de declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel localizado na Rua João de Castro, no. 35, Bairro Jardim São Luiz, no Município de Cáceres/MT, matriculado sob no. 47.216, do CRI da mesma Comarca, ante o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do Código Civil, com a inversão do ônus sucumbencial.

Por fim, indefiro o pleito de justiça gratuita formulado pelo réu, ora apelado, ante a evidência nos autos da falta de pressupostos legais para a sua concessão, na forma do art. 99, §2o, do CPC.

É como voto.
”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO E NULIDADE REJEITADAS – PRÓPRIA AUTORA NÃO ESPECIFICOU PROVAS OPERANDO PRECLUSÃO NO TOCANTE – DESPICIENDO DESPACHO SANEADOR NO FEITO – ALEGAÇÕES FINAIS DESCABIDAS – MÉRITO – REVELIA NÃO OPERA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS DA USUCAPIÃO NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.”
(N.U 0003681-40.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024